Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DA FAST ARIAM REJEITADO.
1. Omisso o acórdão embargado com relação ao pedido subsidiário do Distrito Federal, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício.
2. O Distrito Federal requer, como pedido subsidiário, que seja determinado que a compensação observe o comando do art. 166 do Código Tributário Nacional – CTN. Todavia, o juízo já deixou claro na sentença que, na via mandamental, apenas se admite a declaração da “possibilidade de compensação dos tributos recolhidos indevidamente”. O ajuste de contas deve ser realizado posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento será submetido à verificação pelo Fisco. Ausente o interesse recursal, o pedido não pode ser conhecido.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e acolhidos sem efeitos modificativos. Embargos de declaração da Fast Ariam conhecidos e rejeitados.